Tribunal: TJMT
Processo: 1020620-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020620-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE COMPARINI JUNIOR - CPF: 439.049.479-15 (AGRAVANTE), RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.421.932/0001-70 (AGRAVADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO LIMINAR POR PRECLUSÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou liminarmente Exceção de
Pré
-Executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de preclusão, em razão de já haver sido apresentada Exceção anterior em 2009. A nova Exceção, protocolada em 2025, sustenta nulidade formal dos cheques, por ausência de data e local de emissão, entre outros fundamentos.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de nova Exceção de
Pré
-Executividade configura reiteração indevida de matéria já decidida, atraindo a preclusão; (
ii
) estabelecer se a nova Exceção apresenta fundamentos autônomos, que autorizam sua análise pelo Juízo de origem.

III. R
azões de Decidir

3. Matérias de ordem pública, como a nulidade formal de título executivo, podem ser arguidas a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

4. A Exceção de
Pré
-Executividade apresentada em 2009 não teve seu mérito examinado, sendo rejeitada por demandar dilação probatória.

5. A nova Exceção de 2025 trata de questão diversa
,
a validade formal dos cheque
s,
que não foi objeto de decisão anterior.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a apresentação de nova Exceção de
Pré
-Executividade, desde que fundadas em matérias distintas e ainda não analisadas.

7. A rejeição liminar da nova Exceção viola o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais asseguradas pelo art. 5º, LV, da CF/1988.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Matéria de ordem pública pode ser suscitada em nova Exceção de
Pré
-Executividade, desde que não tenha sido decidida anteriormente.

A preclusão não se aplica a fundamentos autônomos e inéditos, ainda que apresentados em momento posterior.

A rejeição liminar de Exceção de
Pré
-Executividade baseada em fundamentos distintos da peça anterior configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2248572/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 08.05.2023,
DJe
11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 10
20620-62.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Henrique
Comparini
Júnior
em virtude da decisão proferida pel
o
Ju
iz
da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da Ação
de Execução de Título Extrajudicial n. 0009660-90.2004.8.11.0003, ajuizada por
Rondoagro
Produtos Agropecuários Ltda – EPP.

O Juiz singular
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
por entender que a matéria já fora analisada em decisão anterior, o que configuraria preclusão.

Ressaltou que eventual discordância com o entendimento adotado deveria ter sido questionada por meio de Recurso adequado, e não por nova
E
xceção. Determinou o prosseguimento da Execução, sem custas ou honorários.

O Agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro, pois a Exceção de
Pré
-Executi
vidade
de 2009 não teve seu mérito examinado.

Sustenta que a nova
E
xceção traz fundamentos distintos, como a
falta
de data e local de emissão do cheque, ilegitimidade passiva, prescrição, má-fé da
E
xequente, nulidade da citação e abandono da causa.

Afirma que o título não preenche os requisitos legais e defende que matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão.

Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para extinguir a
E
xecução, declarar a nulidade do título e da citação, reconhecer a ilegitimidade passiva e a prescrição, além da repetição em dobro dos valores penhorados e a condenação da exequente em honorários.

A medida liminar foi indeferida (Id. 295868864).

Intimada, a Agravada não apresentou contraminuta, conforme consta certidão de Id. 301981392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Henrique
Comparini
Junior
em face de decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade oposta nos autos da
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial ajuizada por
Rondoagro
Produtos Agropecuários Ltda – EPP.

N
os autos de referência
, a
E
xequente
propôs
E
xecução de
T
ítulo extrajudicial fundada em quatro cheques emitidos, segundo afirma, por José Henrique
Comparini
Junior, no valor total de R$ 63.242,66
(sessenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos)
.

Os títulos, conforme se extrai da petição inicial, seriam representativos de uma dívida decorrente da aquisição de sementes de soja da marca “FTS” que, segundo a credora, foram entregues normalmente ao devedor. Alegou a empresa que os títulos não foram adimplidos na data avençada, o que ensejou a propositura da demanda executiva.

O Executado, ora Agravante, apresentou, ao longo da tramitação processual, duas Exceções de
Pré
-Executividade. A primeira foi protocolada em 11 de maio de 2009, por meio da qual alegou, em essência, a iliquidez e inexigibilidade do título, defendendo que a dívida era contestada por vícios nos produtos entregues (sementes defeituosas) e por coação. Essa peça defensiva não foi conhecida, sob o fundamento de que as alegações envolviam matéria fática e dependiam de dilação probatória, circunstância incompatível com a via eleita.

Mais tarde, em 10 de março de 2025, o Executado apresentou nova Exceção de
Pré
-Executividade, desta vez questionando a validade formal dos títulos executados. Sustentou a nulidade dos cheques por falta da indicação da data e do local de emissão, bem como insurgiu-se contra os reiterados pedidos de bloqueio de valores em suas contas bancárias, que estariam atingindo verbas alimentares e comprometendo sua subsistência.

O Juiz
singular
, no entanto, rejeitou liminarmente essa nova Exceção, por entender que todas as questões ali expostas já haviam sido objeto de análise na Exceção anterior, o que implicaria preclusão consumativa da matéria. Considerou, ainda, que o instrumento processual manejado teria sido inadequado para rediscutir decisão pretérita, sinalizando que a via recursal seria o caminho próprio.

Inconformado, o Executado interpôs este Agravo de Instrumento, sustentando que a nova Exceção de
Pré
-Executividade versa sobre matéria diversa daquela deduzida na exceção de 2009, motivo pelo qual não se poderia invocar preclusão. Requer, ao final, a reforma da decisão para que o juízo de origem examine a nova Exceção apresentada.

Encerrado o breve relato, passo ao exame do Recurso.

Assiste razão ao Agravante. Com efeito, ao contrário do que foi afirmado na decisão agravada, não se verifica que as matérias articuladas na nova Exceção de
Pré
-Executividade tenham sido efetivamente decididas em momento anterior.

A leitura atenta da decisão lançada nos autos da Execução em 27 de maio de 2010, a qual apreciou a Exceção de
Pré
-Executividade protocolada em 2009, revela que o Julgador de então, expressamente, declarou não examinar o mérito daquelas alegações, porque a tese sustentada exigia instrução probatória para aferição dos fatos invocados.

O trecho da decisão que registra tal circunstância é elucidativo, ao afirmar que “embora o Excipiente se refira a matéria trazida como tendente a caracterizar a incerteza e iliquidez dos títulos postos à Execução, vê-se que tal matéria é eminentemente de fato (defeito de produto e coação) que
,
por sua vez, dependem de dilação probatória, eis que não demonstrados de plano nos autos
”
(
Id. 68482861
- páginas 253/255
do processo principal)
.

Por conseguinte, não se pode afirmar que houve, no ano de 2010, qualquer deliberação de fundo acerca dos requisitos formais do cheque executado, em especial sobre a ausência de data e local de emissão, que constitui a espinha dorsal da nova Exceção apresentada em 10/03/2025.
Esta
, portanto, não se confunde com aquela anteriormente oposta, e tampouco foi por ela absorvida ou superada.

No ponto, merece transcrição o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que bem delineia a matéria:

A matéria alegada em exceção de
pré
-executividade é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada e decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova exceção de
pré
-executividade com objeto diverso da primeira. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2248572/SP, Relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 08/05/2023,
DJe
11/05/2023)
.

Conforme se depreende do precedente citado, a possibilidade de oposição de nova Exceção de
Pré
-Executividade depende da existência de fundamento novo, autônomo e que não tenha sido objeto de exame anterior. Assim, diante da inexistência de pronunciamento judicial sobre a alegação de nulidade do título por falta de requisitos legais, como a data e o local de emissão, não se identifica impedimento para o ajuizamento de nova defesa incidental.

A argumentação da decisão agravada, no sentido de que a Exceção de 2025 consubstanciaria mera repetição da anterior, esvazia-se diante do cotejo dos documentos acostados, revelando-se equivocado o fundamento da preclusão.

Ao deixar de reconhecer a autonomia da nova tese defensiva, o Juiz
a quo
obstaculizou o direito do Executado ao contraditório e à ampla defesa, garantias estas previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e de inegável estatura constitucional.

O devido processo legal, que informa toda a marcha procedimental, exige do julgador a apreciação de toda tese jurídica idônea, ainda que oposta em sede de execução, desde que compatível com o rito e pertinente à higidez do título.

Dessa forma, impõe-se o provimento do Recurso, para que o Juiz singular
analise
, como lhe compete, os fundamentos deduzidos na Exceção de
Pré
-Executividade apresentada em 10 de março de 2025, limitando-se, portanto, à questão da validade formal do título.

Cumpre ainda destacar que os demais pedidos veiculados pelo Agravante, relacionados à prescrição, ilegitimidade passiva, repetição do indébito, nulidade da citação, abandono da causa, entre outros, não foram objeto de análise pelo Juiz de primeiro grau, o que impede sua apreciação por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, o que não se coaduna com a competência recursal, que não comporta atuação originária.

Diante do exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
,

reform
o
a decisão agravada e determin
o
que o Juiz singular aprecie a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada em 10/03/2025 (Id. 186457746).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025